Tribunal: TJBA
Processo: 8141379-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141379-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAR SYSTEM ALARMES LTDA Advogado(s): FELIPE EDUARDO COSTA APELADO: JAILTON PEREIRA JUNIOR Advogado(s):JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RASTREAMENTO VEICULAR E PACTO ADJETO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconheceu a abusividade de cláusula contratual que condicionava a cobertura de sinistro (roubo de motocicleta) à realização de testes mensais no rastreador pelo usuário, condenando a empresa à reparação por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula que impõe o teste mensal obrigatório como condição de cobertura é abusiva à luz do CDC; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a ausência de testes e a inoperância do sistema; e (iii) aferir a validade do teto indenizatório contratual e a configuração de danos morais pela negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se ao controle de abusividade do art. 51 do CDC, sendo nula a cláusula que transfere ao consumidor ônus técnico de monitoramento que pertence à própria fornecedora. 4. No caso concreto, os relatórios da própria ré demonstraram que o equipamento emitia coordenadas no momento do sinistro, o que afasta o nexo causal entre a falta de testes mensais e a suposta falha do serviço, configurando conduta contraditória da empresa. 5. É válida a cláusula limitativa do valor da indenização (teto de R$ 10.000,00) quando redigida com o devido destaque e observado o dever de informação, não havendo prova nos autos de desproporção manifesta em relação ao valor de mercado do bem. 6. A negativa de cobertura baseada em cláusula nula, tratando-se de veículo utilizado como instrumento de trabalho (mototaxista), ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141379-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CAR SYSTEM ALARMES LTDA e como apelada JAILTON PEREIRA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema